Tribunal: TJMT
Processo: 0000898-55.2013.8.11.0008
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-02-07
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
PJE - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728) 0000898-55.2013.8.11.0008
APELANTE: MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES, DANIEL DE OLIVEIRA SILVA, NEUZELI DE OLIVEIRA SILVA, JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA, JESUINO DE OLIVEIRA DA SILVA, EDILSON DE OLIVEIRA SILVA, BERTULINA OLIVEIRA SILVA, AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, DORILIA BASTO DA SILVA
APELADO: DORILIA BASTO DA SILVA, AFONSO DE OLIVEIRA SILVA, BERTULINA OLIVEIRA SILVA, EDILSON DE OLIVEIRA SILVA, JESUINO DE OLIVEIRA DA SILVA, JOSIANE DE OLIVEIRA SILVA, NEUZELI DE OLIVEIRA SILVA, DANIEL DE OLIVEIRA SILVA
Vistos etc.
Por meio de decisão proferida no CIA 0073444-25.2019.811.0000, o Exmo. Presidente deste Tribunal de Justiça, Des. Carlos Alberto Alves da Rocha, prorrogou a atuação da Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, mediante autorização do e. Órgão Especial (Resolução TJ/MT-OE n. 16, de 12 de dezembro de 2.019), ocasião em que fora incluído o acervo de processos conclusos há mais de 100 (cem) dias neste Gabinete.
Assim, em cumprimento à determinação contida na aludida Resolução, promova-se o encaminhamento dos presentes autos à Câmara Temporária de Direito Público e Coletivo, para as providências cabíveis.
Cuiabá-MT, data da assinatura digital.
Desa. MARIA EROTIDES KNEIP
Relatora